Tribunal: CARF
Processo: 10880.902909/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902909/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.689 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
ANNAHME SOLUCOES DE CONTROLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Os créditos provenientes da retenção na fonte devem ser comprovados e
oferecidos à tributação. Havendo ausência de qualquer uma destas
circunstâncias, deve o reconhecimento ao crédito ser negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) reconhecer o direito creditório adicional de R$ 261.934,85,
referente às estimativas compensadas e não homologadas para o cômputo do saldo negativo.
Inteligência da Súmula CARF no 177; ii) negar provimento ao pleito referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte, mantendo a decisão recorrida neste aspecto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902909/2011-51
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 216-222 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 11-45.240, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 164-170), em sessão realizada na
data de 07 de março de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 39-45 e docs. anexos), de
forma a reconhecer parcialmente o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ (fls. 165-167).
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação
(Dcomp) no 32550.62487.310706.1.3.02-1320, no 03633.01474.310806.1.3.02-0170, no
40535.93908.280906.1.3.02-9475,
no
34140.88692.301006.1.3.02-9475,
no
31975.94802.301106.1.3.02-5377 e no 09571.57550.301106.1.3.02-6750, com cópias às
fl. 09 a 38, por intermédio das quais o contribuinte pretendeu compensar débitos diversos
com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no montante de R$ 1.318.438,46 9 na data de transmissão, referente ao ano-
calendário 2005.
2.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 912667935,
em 14 de fevereiro de 2011, às fl. 02 a 05, que decidiu por reconhecer parcialmente o
direito creditório, no montante de R$ 855.800,69, para homologar as compensações
declaradas nas Dcomp de no 32550...-1320, no 03633...-0170, no 40535...-9475 e no
34140...-9475, homologar parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
31975...- 5377 e não homologar as compensações declaradas na Dcomp no 09571...-6750.
2.1.
Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2005: imposto de renda retido na
fonte (IRRF) de R$ 570.119,68, estimativas pagas no montante de R$ 1.456.296,72 e
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no valor de R$
2.445.683,58. O montante de estimativas pagas foi validado integralmente. Contudo, em
relação ao IRRF foi confirmada apenas a retenção de R$ 560.740,63 com base nas Dirf
entregues pelas fontes pagadoras, e, no que se refere às estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, foi validado o montante de R$ 2.022.424,86.
Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$ 4.039.462,21. Deduzindo-se este
montante do imposto devido apurado na DIPJ (R$ 3.153.661,52), determinou-se um saldo
negativo de R$ 885.800,69, inferior ao pretendido pelo contribuinte (R$ 1.318.438,46).
Abaixo estão copiados os demonstrativos de validação do IRRF e das estimativas
compensadas:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

3.
Cientificado da decisão em 18 de fevereiro de 2011 conforme aviso de
recebimento à fl. 11, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 39
a 45, em 17 de março de 2011, instruída com os documentos às fl. 46 a 160, onde
argumentou, em síntese, o que segue:
3.1.
sobrestamento do processo – tendo em vista que ainda não há decisão
definitiva nos processos administrativos anteriores, correlacionados a este, deve haver o
sobrestamento do presente processo em virtude haver possibilidade de decisão favorável
naqueles;
3.2.
os valores não confirmados de estimativa decorrem de créditos não
homologados em Dcomp anteriores pois o agente fiscal desconsiderou a incorporação
realizada pela impugnante e, consequentemente, os créditos da empresa incorporadas,
ocasionando um efeito cascata nas Dcomp posteriores. Tal incorporação já foi
reconhecida pela Receita Federal, o que conduz à homologação dos créditos e, por
conseguinte, a homologação das compensações seguintes em função do efeito cascata.
Caso não entenda pelo sobrestamento para aguardar as decisões anteriores, os processos
deverão ser reunidos para análise;
3.3.
ao fazer a memória de cálculo, o agente fiscal desconsiderou as informações de
IRRF contidas na DIPJ. Cabe ressaltar que a responsabilidade pela retenção e
recolhimento é da fonte pagadora.
4.
Em 16 de novembro de 2011 os autos foram encaminhados para apreciação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I – SP, com
pronunciamento da unidade preparadora pela tempestividade da manifestação de
inconformidade (fl. 161). Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 17 de dezembro de 2013 os autos foram
remetidos para esta DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl. 162).

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 164).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos processos
com os quais a presente lide mantém relação de dependência, não há qualquer óbice ao
seu julgamento, sendo desnecessário o sobrestamento pretendido.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de dedução no ajuste anual da estimativa cuja compensação não tenha
sido homologada.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF DEDUZIDO. INFORME DE
RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DIPJ
MERAMENTE
INFORMATIVA.
Não é passível de dedução no ajuste anual valor de IRRF que não esteja alicerçado em
informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras e não esteja declarado em
Dirf. A DIPJ possui caráter meramente informativo, não servindo como prova da
retenção.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Ao analisar a alegação da Contribuinte sobre o sobrestamento, o Órgão
julgador entendeu que não haveria qualquer óbice, dando continuidade ao julgamento. Inclusive,
porque os outros processos, os quais tinham como objeto a compensação das estimativas não
homologadas, já foram julgados sendo um procedente e o outro parcialmente procedente.
5. Quanto à glosa parcial do IRRF, esclareceram os julgadores que não houve
comprovação de que a Requerente constava como beneficiária de tais rendimentos. Os dados
foram coletados a partir do sistema DIRF. Já a Contribuinte apresentou apenas a ficha 50 da
DIPJ, mas não apresentou documentação, A IN SRF no 738/07 prevê que a comprovação se dá
com o comprovante de retenção emitido no nome do beneficiário pela fonte pagadora. Pelo fato
do contribuinte não ter trazido as provas necessárias, então adequada a glosa efetuada pela
Autoridade fiscal.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

6. Constataram os julgadores que parte das estimativas compensadas foi
reconhecida em outros processos, gerando efeitos para os presentes Autos. Mas pelo fato de nem
todas as compensações serem homologadas, o respectivo crédito não foi reconhecido por
completo. Assim, foi reconhecido adicionalmente o valor de R$ 161.323,87 em favor da
Manifestante.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 165):

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
JULGAR procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. Vencido o julgador Giovanni Christian Nunes Campos, que votou por permitir a
dedução da estimativa no ajuste anual e, por conseguinte, pelo reconhecimento do saldo
negativo dela decorrente.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) necessidade de sobrestamento do presente
processo com conexão a outros processos administrativos. Há processos anteriores e posteriores.
Todos relacionados ao mesmo crédito. Assim é necessário que haja sobrestamento, com a
consequente união dos processos; b) os informes de rendimento não são os únicos documentos
hábeis a comprovar as retenções. A DIPJ e demais documentos contábeis apresentados no
processo são suficientes. De acordo com o Parecer Normativo no 1/02, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do IRRF é exclusivamente da fonte pagadora, devendo ser questionado
a ela sobre as retenções. Traz documentos relativos às fontes pagadoras South, do IRRF de R$
1.895,32 e Invensys Systems, do IRRF de R$ 3.012,10. Sobre as outras fontes, requer o exame
dos documentos nos Autos, uma vez que podem comprovar o crédito. Ademais, afirma que está
buscando informe de rendimentos e pretende juntar posteriormente; c) há efeito cascata. Os
créditos anteriores serão homologados o que fará com que as compensações seguintes também;
d) possui o crédito. O Fiscal cometeu equívoco no cômputo do crédito. Ao final, requer o
sobrestamento do feito até o julgamento definitivos dos processos administrativos correlatos.
Seja dado provimento ao Recurso para que seja reconhecido o crédito e homologados os pedidos
de compensação.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 214 – 26/08/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 216 – 25/09/15), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas com compensação não homologada
13. Como visto acima, o saldo negativo é composto, além de outros, por
estimativas compensadas e não homologadas. Parte destas compensações, no montante de R$
161.323,87, foi aceita em virtude de posterior homologação nos respectivos processos, conforme
se extrai do Acórdão da DRJ (fl. 170).

14. Assim, o valor que não foi reconhecido das estimativas compensadas foi de
R$ 261.934,85, que é o resultado do valor não reconhecido de estimativas no DD (fl. 5) (R$
423.258,72), menos o valor reconhecido pela DRJ (acima).
15. Como argumento recursal, a Recorrente requer o sobrestamento do feito até o
julgamento de processos conexos. Alega que há efeito cascata. Os créditos anteriores serão
homologados o que fará com que as compensações seguintes também.
16. O caso sofre incidência da Súmula no 177 do CARF, a qual prevê o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
17. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos de
compensação e o motivo para que não fossem computadas no saldo negativo foi a não
homologação das indicadas compensações, deve, de acordo com a citada Súmula, ser o crédito
reconhecido e contabilizado para fins deste Processo. Reconhece-se, portanto, a integralidade das
estimativas objeto da discussão para a composição do saldo negativo em discussão.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

18. A decisão, com aplicação da Súmula, engloba a alegação de sobrestamento a
suprimindo, sendo desnecessário seu exame.

V. IRRF e comprovação
19. Sobre o IRRF, o não reconhecimento do crédito se daria em parte pela
ausência de comprovação. A DRJ entendeu que a comprovação deveria ser feita
obrigatoriamente nos termos da IN SRF no 738/07, ou seja, apenas por meio do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (fl. 168).

20. A Recorrente alega que os informes de rendimento não são os únicos
documentos hábeis a comprovar as retenções. A DIPJ e demais documentos contábeis
apresentados no processo são suficientes. De acordo com o Parecer Normativo no 1/02, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é exclusivamente da fonte pagadora,
devendo ser questionado a ela sobre as retenções. Traz documentos relativos às fontes pagadoras
South, do IRRF de R$ 1.895,32 e Invensys Systems, do IRRF de R$ 3.012,10. Por fim assevera
que possui o crédito e que o Fiscal cometeu equívoco no cômputo do crédito. Ademais, afirma
que está buscando informe de rendimentos e pretende juntar posteriormente.
21. Os novos documentos trazidos pela Interessada foram juntados às fls. 237-
238 e constituem em “prints” de telas do sistema próprio da Contribuinte, a exemplo se
colaciona abaixo parte da de fl. 237.

22. Além de não haver contextualização das informações constantes na foto, ela
se dá por meio de sistema não oficial. Ainda que possa ser considerada como prova, em sentido
amplo, não há, por meio destes dados indícios que comprovariam as alegações da Contribuinte.
23. É fato que esta Turma tem se posicionado com vistas a garantir o maior e
mais amplo espectro probatório processual, de forma a atender a Verdade Material, o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

Contraditório e a Ampla Defesa. No que diz respeito ao IRRF, há observância ampla à Súmula
CARF no 143, que prevê que “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”.”
24. Diante do exposto acima, normalmente a proposição do voto seria a de
converter o julgamento em diligência para que fosse oportunizado à Requerente apresentar
documentação que pudesse comprovar suas alegações, entretanto, observa-se que a própria
Interessada alega, em seu Recurso, que iria juntar outros documentos que pudessem justificar o
crédito (fl. 219-220, abaixo (g.n.)).

25. O Recurso foi protocolado em outubro de 2015, sendo que até o presente
momento não foi juntado nenhum documento. Tendo isto em vista, entende-se que não há
qualquer outro documento a ser juntado, o que frustraria uma eventual conversão em diligência.
Desta feita, deve ser julgado o caso, como está a formação probatória.
26. Tendo em vista que não há comprovantes, nem indícios de que o crédito
existe, inclusive, nas diretrizes postas pela Súmula 164 do CARF, deve o Recurso ser negado
quanto a este ponto.

VI. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer adicionalmente o
crédito no valor de R$ 261.934,85, referente às estimativas compensadas e não homologadas
para o cômputo do saldo negativo, mantendo a decisão da DRJ quantos ao restante.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902909/2011-51

Fl. 259
DF CARF MF
Original